Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-75.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000686-75.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE DE CASSIA SOARES DA SILVA - CPF: 023.538.219-10 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a omissão apontada, no que concerne aos honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão é omissa quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, vez que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida pelo Juízo
‘a quo’
. Ao final requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a omissão apontada.

Devidamente intimada, o Embargado deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1000686-75.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Simone de Cassia Soares da Silva

Embargado(s):

Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, à decisão colegiada, ora embargada, constou no parágrafo 12 da Súmula de Julgamento, o seguinte:

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Contudo, o juízo de primeiro grau concedeu as benesses da gratuidade de justiça ao Recorrente, de modo que eventuais honorários de sucumbência ficam suspensos de exigibilidade.

Deste modo, tendo em vista que no caso dos autos houve o deferimento da gratuidade de justiça à Recorrente, deve constar na parte dispositiva do voto, a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da contradição no acórdão
O ACOLHO
, passando o parágrafo 12, a ter a seguinte redação:

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024